Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714474-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS A JATO - EIRELI - EPP AGRAVADO: RHELK'S FAST FOOD COMERCIO E ADIMINISTRACAO LTDA - ME, LUCIANO BUENO FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS A JATO - EIRELI - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0006983-66.2016.8.07.0007, determinou a realização de consulta nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da agravante. A agravante afirma que não é possível o deferimento de bloqueio de valores no caso dos autos, uma vez que são essenciais para o funcionamento da empresa, fazendo com que a tentativa de bloqueio impeça o cumprimento de suas obrigações patronais. Explica que o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade da verba salarial, e que os valores cujo bloqueio pretende as agravadas são utilizados para pagamento mensal dos trabalhadores, tornando-se impenhorável. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida para que seja indeferido pedido de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Preparo comprovado ao ID 45855017. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se ausentes estes requisitos. Transcreve-se parte da decisão agravada, no que diz respeito à insurgência da recorrente (ID 152621241 dos autos de origem): Em atenção ao pedido id. 145198611 prossiga-se nos termos da decisão id. 129490474, com a consulta nos sistemas disponíveis neste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) observado o saldo remanescente indicado de R$ 403.304,23 (quatrocentos e três mil trezentos e quatro reais e vinte e três centavos) Sem prejuízo, tendo como base o mesmo valor, expeça-se a certidão de teor prevista no art. 517 do CPC, em atenção ao pedido id. 138526952. A agravante afirma que o pedido de consulta aos sistemas informatizados de apoio ao Poder Judiciário deve ser indeferido, tendo em vista o risco de penhora de verbas salariais, impenhoráveis. A respeito da impenhorabilidade, o Código de Processo Civil assim determina: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (destaquei) A pretensão do agravante, todavia, é precoce, pois ainda não foram efetivamente penhorados os valores de sua titularidade, fazendo com que não tenha demonstrado a efetiva impenhorabilidade. A mera expectativa de que parte dos valores bloqueados em consulta ao SISBAJUD possa atingir verbas que serão necessárias ao pagamento dos funcionários da empresa não pode conduzir ao indeferimento da medida, uma vez que os numerários encontrados podem ostentar diversas origens, dentre elas o faturamento da empresa, passível de constrição para pagamento de suas dívidas. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização das pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme determinado pelo juízo a quo. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a concessão de efeito suspensivo postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de abril de 2023 17:16:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador